Tribunal: TJBA
Processo: 8011450-73.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011450-73.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CONQUISTENSE LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ECAD. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO E LOCADOR DO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. TUTELA INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DE COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA CONQUISTENSE LIMITADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelações simultâneas interpostas por Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense Limitada e pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente da execução pública de obras musicais sem autorização e sem o recolhimento dos respectivos direitos autorais durante a realização de eventos musicais.

II. Questão em discussão: As questões centrais consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva da locadora do estabelecimento em que ocorreram os eventos; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória relativa à execução pública de obras musicais; (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por direitos autorais; (iv) a possibilidade de concessão de tutela inibitória para impedir novas execuções públicas sem autorização; e (v) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir: A proprietária e locadora do estabelecimento em que ocorreram os eventos possui legitimidade passiva para responder pela violação de direitos autorais, pois o art. 110 da Lei nº 9.610/1998 estabelece responsabilidade solidária entre organizadores e proprietários de locais de frequência coletiva onde se realizem execuções públicas de obras musicais sem autorização. A pretensão de cobrança de direitos autorais possui natureza extracontratual, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Todavia, à luz da teoria da actio nata, não configurada a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do triênio contado da realização do evento e do conhecimento da violação. O valor da indenização foi fixado com base nos critérios previstos no Regulamento de Arrecadação do ECAD, autorizado pelo art. 98 da Lei nº 9.610/1998, considerando estimativa de público, valor de ingressos e descontos regulamentares. Ausente prova idônea apta a infirmar os cálculos apresentados, impõe-se a manutenção do montante fixado. A tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/1998 tem natureza preventiva e visa impedir a continuidade ou repetição de violações a direitos autorais, sendo cabível a determinação judicial para que o estabelecimento se abstenha de promover ou permitir execuções públicas de obras musicais sem autorização prévia do ECAD. Com o provimento integral do recurso do autor, impõe-se a redistribuição da sucumbência, devendo a parte ré arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação da ré conhecido e improvido. Recurso de apelação do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela inibitória para impedir execuções públicas de obras musicais sem autorização do ECAD, nos termos do art. 105 da Lei nº 9.610/1998.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8011450-73.2019.8.05.0274
da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CONQUISTENSE LIMITADA e ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA CONQUISTENSE LIMITADA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA